Tribunal: TJSP
Processo: 1003996-40.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais, em razão do relacionamento extraconjugal da ré e induzimento a erro, ao lhe fazer acreditar ser o pai biológico de filho que era de terceiro. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$30.000,00 a título de danos morais. Insurgência da ré. Litígio relativo à responsabilidade decorrente de atribuição

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais, em razão do relacionamento extraconjugal da ré e induzimento a erro, ao lhe fazer acreditar ser o pai biológico de filho que era de terceiro. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$30.000,00 a título de danos morais. Insurgência da ré. Litígio relativo à responsabilidade decorrente de atribuição falsa de paternidade e infração a dever do casamento. Competência de uma entre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.